Tribunal: CARF
Processo: 13984.900890/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900890/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
PONTO CERTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 02409.87278,291009.1.7.02 -1021, em 29.01.2009 utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$4.934,78 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04 e 38-40:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900890/2010-57
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
4.934,78 [...]
4.934,78
CONFIRMADAS [...]
4.934,78 [...]
4.934,78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.934,78
Valor na DIPJ: R$ 4.934,78
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 38.967,78
IRPJ devido: R$ 34.033,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO/SP no 16-84.325, de 04.10.2018, e-fls. 41-47:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, acordam os membros da
Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
por unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade
IMPROCEDENTE, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.09.2019, e-fl. 51, a Recorrente apresentou Balanço,
Demonstrativo – Outros e Extratos e Comprovantes de Pagamento em 03.10.2019, e-fls. 53-59, e
em 16.10.2019 apresentou o recurso voluntário, e-fls. 62-64, esclarecendo que a peça atende aos
pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Estando portanto em acordo com os Artigos 165 e 170 da Lei n°. 5.172 de
25/10/1966(CTN) e Art. 74 da Lei 9.430 de 27/12/1996, não se enquadrando na
hipótese referida no Artigo 170-A da Lei no. 1172 de 25/10/1966(CTN) e através dos
anexos abaixo citados que demonstram o acima comentado;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

A compensação ora não homologada trata-se de recolhimento a maior do
imposto devido, onde a compensação efetuado refere-se meramente a SALDO
NEGATIVO DE IRPJ, na Apuração do Lucro Real Anual do Exercício de 2007,
conforme informação constante na D1PJ ano base 2008, exercício de 2007.
DO MÉRITO
Diante das justificativas que retro transcrevemos, requeremos seja revisto o
DESPACHO DECISÓRIO.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Impugnação:
a) O valor de R$ 4.937,78 foi recolhido a maior por estimativa no ano de 2007.
h) O saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 4.937,78 e devido DOCUMENTOS
ANEXADOS Estão anexados a esta impugnação os seguintes documentos:
1. Relação de pagamentos do IRPJ mensal.
2. Razão contábil do IRPJ recolhido por estimativa.
3. Balanço e DRE do ano de 2007 demonstrando valor recolhido a maior
No que concerne ao pedido conclui que:
Nestes termos,
Pede deferimento.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.307, de 10.06.2021, e-fls. 70-75
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
preferida o Relatório de Diligência Fiscal EQRAT/SRRF 9a RF de 27.04.2022, e-fls. 93-95, do
qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 96 e permaneceu silente, e-fls. 97:
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Verifica-se que conforme Análise das Parcelas do Crédito – Pagamentos estão
relacionados um total de pagamentos de tributos determinados sobre a base de cálculo estimada
no valor total de R$38.967,78, código 5993, nos períodos de apuração dos meses de janeiro a
março, e junho a outubro do ano-calendário 2007. Estes dados estão em harmonia com as
informações constantes na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em
Geral do DIPJ do ano-calendário de 2007, e-fl. 17. Ocorre que somente foi considerado como
correto o “Total Confirmado de Pagamentos + Estimativas compensadas com outros pagamentos
indevidos ou a maior: R$ 4.934,78”, e-fls. 38-40.
Por seu turno, a Recorrente procura demonstrar pela apresentação de excertos do
Livro Diário de e-fls. 54-59 a regularidade dos pagamentos na integralidade dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada do período para fins de reconhecimento do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.307, de 10.06.2021, e-fls. 70-75
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Consta no Relatório de Diligência Fiscal EQRAT/SRRF 9a RF de 27.04.2022, e-
fls. 93-95, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
2. O presente processo trata da análise das Declarações de Compensação
(DCOMP)
02408.87273.291009.1.7.02-3021,
bem
como
da
01249.72831.230508.1.3.02-7508, com ela conexa, que utiliza do mesmo crédito –
saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/07.
3. Pelo Despacho Decisório eletrônico no 887147840, de 05/10/10 (fl. 4),
concluiu-se pela não homologação das compensações, dado que as parcelas
informadas na DCOMP como dando suporte ao saldo negativo (apenas parte das
estimativas pagas – fls. 79 a 82), eram suficientes para dar origem ao saldo negativo,
mas não para quitar, também, o IRPJ apurada no ajuste, como tem que ser.
3.1 – Esta decisão foi mantida pela DRJ/SPO (fls. 44 a 48). Vejamos.
4. O saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/07 está demonstrado na
DIPJ/2008 original, não retificada, recepcionada em 05/06/08 (fls. 6 a 32), no valor de
R$ 4.934,78, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$
38.967,78 (fl. 17). Apurou IRPJ devido, no período, de R$ 34.033,00 (fl. 17).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900890/2010-57

4.1 – As estimativas apuradas como a pagar, na DIPJ (fls. 13 a 16), foram
confessadas em DCTF, e quitadas, por pagamento, conforme telas SIEF-Fiscel (fls. 88
a 92). Totalizam R$ 38.967,78.
4.2 – Não houve utilização de IRRF, quer na dedução das estimativas, quer no
ajuste.
Da instrução processual demonstra-se a liquidez e da certeza o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 4.934,78 referente saldo negativo do ano-calendário de 2007.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 104
DF CARF MF
Original